Tribunal: TJMT
Processo: 1018327-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Visto
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1052732-68.2019.8.11.0041 impetrado em desfavor do Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico e do Superintendente de Informações da Receita Pública, que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação de credenciamento da Agravante no Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação, independentemente do histórico de exportações ou de recolhimento de ICMS.
Tendo em vista se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança, se mostra indispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
Assim, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator